Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA EM SHOPPING. QUITAÇÃO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. DIREITO DE REGRESSO. PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de ressarcimento julgada procedente para condenar a ré ao pagamento do valor requerido na exordial, com fundamento nas provas colacionadas pela parte autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, bem como improcedente o pedido reconvencional.
2. O magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É faculdade do julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
3. À míngua da pactuação de qualquer aditivo contratual, a prova de compensação dos valores adimplidos pela recorrida na justiça trabalhista e a correlata anuência tácita da contratante demonstrada nos autos via das tratativas informais realizadas entre as partes, corroborada pela prova dos pagamentos devidos pelo serviço contratado, mostra-se apta a comprovar a realização de acordo do abatimento realizado, devendo ser mantida a sentença que condenou a ré apelante ao ressarcimento.
4. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.